Tribunal: STF
Processo: HC 93381
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Súmula nº 691 da Suprema Corte. Ausência
   de ilegalidade ou de ato que configure constrangimento ilegal
   praticado pela autoridade apontada como coatora.
1. Ausente
   qualquer fundamento capaz de temperar o rigor da Súmula nº 691 da
   Corte Suprema, que, assim, deve ser aplicada.
2. Habeas corpus
   não conhecido.